Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE.

Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima possuem valor probatório especial, podendo, validamente, lastrear a condenação, principalmente quando corroboradas por outras provas.

O agente que descumpre medidas protetivas fixadas em favor da vítima, ciente da proibição, comete o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06.

Prevalece o entendimento jurisprudencial de que, para aumentar a pena base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

A reincidência e a presença de duas circunstâncias judiciais negativas determinam o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal).

Apelo não provido.